Tribunal: TCU
Processo: 021.553/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2586/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Joseanne Gomes da Silva e Josette Gomes da Silva: 1. Processo TC- Processo 021.553/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Joseanne Gomes da Silva (XXX.158.757-XX); Josette Gomes da Silva (XXX.642.247-XX); Liege Cardoso de Freitas (XXX.934.057-XX); Sidneia Andrade da Matta (XXX.457.607-XX); Solange Elisabete Tenedini (XXX.607.190-XX); Sonia Maria Jaques Alonso (XXX.211.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique a legalidade da acumulação de benefícios por parte das sras. Joseanne Gomes da Silva e Josette Gomes da Silva, à luz do comando contido no art. 29 da Lei 3.765/1960.